Tribunal: TJDFT
Processo: 0726380-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726380-76.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DA SILVA AFONSO AGRAVADO: ADELSON VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo JOSÉ CARLOS DA SILVA AFONSO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ADELSON VIANA DA SILVA: “Primeiramente, considerando o retorno do processo no 0725806-89.2021.8.07.0001 das instâncias superiores, RETIFIQUE-SE a autuação do presente feito para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANOTE-SE. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JOSE CARLOS DA SILVA AFONSO em desfavor de ADELSON VIANA DA SILVA, partes qualificadas nos autos, referente aos autos no 0725806-89.2021.8.07.0001. A parte executada, em razão de sua discordância quanto aos valores exigidos na presente execução, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 203073246), alegando o excesso de execução, por erro nos cálculos do credor, em desacordo ao determinado na sentença exequenda, apontando o excesso de execução de R$246.014,65, e indicando com devida a quantia de R$ 81.419,02. Em resposta, a parte exequente pugnou pelo indeferimento da impugnação (ID 208244328). Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. A sentença exequenda (ID 196258362) assim dispõe: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar o réu ao pagamento do valor equivalente à condenação judicial exigível do processo n. 2015.01.1.088179-4, corrigido monetariamente, pelo INPC, desde quando o valor passou a ser devido, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. (grifei) Condeno as partes, na proporção de 2/3 para o autor e 1/3 para o réu, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC. Lado outro, julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos na reconvenção. Condeno a parte reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC. Em grau de recurso, consta o acórdão de ID 196258361, nos seguintes termos: ISTO POSTO, conheço e dou parcial provimento à Apelação para julgar parcialmente procedente o pedido reconvencional, condenando o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido pelo Apelante no Processo 2015.01.1.088179-4, correspondentes a 20% “sobre o valor anual do contrato de locação”. Fixo os honorários advocatícios na reconvenção em 10% sobre o valor da condenação, a serem suportados na proporção de 70% pelo Apelante e 30% pelo Apelado. Vale ressaltar que somente a parte dispositiva da sentença é alcançada pela coisa julgada material, de modo que os fundamentos de fato e de direito em que se baseou a sentença não são atingidos pela coisa julgada. Assim, considerando que, conforme pontuado, a sentença exequenda mensura a verba tendo por parâmetro o valor da condenação do processo n. 2015.01.1.088179-4, o valor dos aluguéis será tido conforme ajustado pelas partes na CLÁSULA TERCEIRA do contrato de locação anexado ao ID 208244334, pág. 03, do período de 20/02/2015 a 13/09/2016 Ademais, melhor sorte não assiste ao executado/credor acerca do pedido de decote de valores tidos como consignados judicialmente, posto que não se desincumbiu do ônus de provar que tais valores foram efetivamente levantados e repassados ao seu cliente/exequente. Logo, tenho como corretos os cálculos trazidos pelo exequente/credor, devendo a presente fase executiva sincrética seguir pela quantia por ele indicada na inicial (R$ - ID ). Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 203073246. Ante ausência de comprovação do pagamento voluntário do débito no prazo do art. 523 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos memória atualizada de cálculos, fazendo incidir os consectários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (multa de 10% e honorários de 10% para a fase de cumprimento forçado da obrigação). Após, procedam-se as consultas nos sistemas disponíveis na forma da decisão de ID 196888367.” (...) “Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para o saneamento de vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. A tese desenvolvida pela parte executada é no sentido de que a decisão vergastada seria omissa, uma vez não ter havido apreciação acerca das teses de excesso de execução, decorrentes da incidência de juros de mora em período anterior à citação, bem como não ter havido o decote de valores informados nos autos da ação n. 2015.01.1.088179-4, como pagos em consignação, a título de aluguel, o que também teria gerado excesso. No caso, entendo que razão assiste à parte embargante, de modo que passo a sanar as alegadas omissões, analisando sua tese de defesa. I – Dos valores pagos em consignação: Da leitura da sentença prolatada nos autos da ação n. 2015.01.1.088179-4, que tramitou perante o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 203073250), verifica-se não haver qualquer menção e/ou determinação de decote de valores que teriam sido pagos mediante consignação. O que se observa da referida sentença, todavia, é que houve ressalva quanto aos alugueis referentes aos meses de maio e julho de 2015, que à época a parte requerida nos autos daquela ação informou e comprovou o pagamento, com o que o ora exequente anuiu. Ou seja: o ora exequente reconheceu que, de fato, a parte lá requerida havia pago os alugueis referentes aos meses de maio e julho de 2015. Confira-se: Ocorre que, da leitura da planilha que instruiu o pedido de cumprimento de sentença é de se observar que a parte exequente não fez qualquer ressalva quanto ao período em questão, o que, a toda evidência, ensejou excesso de execução. Confira-se: Quando da distribuição do feito executivo, a inclusão, de maneira indevida dessas duas parcelas, gerou excesso de ao menos R$ 26.822,43 (13.594,12 + 13.228,31 = 26.822,43), o que deve ser decotado. II – Do Termo Inicial dos Juros de Mora: Nesse ponto, tenho que razão também assiste à parte executada/embargante. Através da sentença de ID 196258362, o ora executado/embargante foi condenado a pagar à parte exequente/embargada quantia “equivalente à condenação judicial exigível do processo n. 2015.01.1.088179-4, corrigido monetariamente, pelo INPC, desde quando o valor passou a ser devido, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”. Vejam: A sentença de ID 203073250, prolatada nos autos da ação n. 2015.01.1.088179-4, foi silente quanto à fixação de índice de correção monetária e de taxa de juros de mora para a correção do valor da condenação através dela estabelecida, não podendo esses consectários serem presumidos. Confira-se: Não há notícias nos presentes autos de que essa, com a devida vênia, omissão tenha sido objeto de embargos de declaração, não se podendo, dessa forma, presumir condenação ao pagamento de juros de mora na sentença originária. Mormente, quando o contrato originário previa a incidência de vultosa taxa a esse título, fixada em 8% ao mês, não se podendo, dessa forma, presumir a inclusão tácita dos juros de mora na condenação, sendo essa taxa, inclusive, aparentemente abusiva. Confira-se (ID 208244334, pág. 3): Caberia à parte exequente, dessa forma, ao elaborar sua memória de cálculo, estrita observância ao título exequendo, fazendo incidir juros de mora tão somente a partir da citação da parte executada nos autos da ação n. 0725806-89.2021.8.07.0001 e não a partir do vencimento de cada parcela, o que, por certo, gerou considerável excesso de execução, já que a execução abrange período compreendido entre os meses de fevereiro de 2015 a setembro de 2016 (ID 187676604). Traçado esse cenário, entendo que, nesse ponto, razão assiste à parte executada, de modo que sua impugnação deve ser acolhida. DISPOSITIVO Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte executada, porque tempestivos, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO para sanar a omissão apontada e, no mérito, acolher em parte sua impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o decote da cobrança relativa aos alugueis com vencimento nos meses de maio e julho de 2015, bem como para determinar que os juros de mora incidam apenas e tão somente a partir da citação da parte executada nos autos da ação n. 0725806-89.2021.8.07.0001. A presente decisão integra a decisão vergastada, a qual, em seus demais pontos, mantenho por seus próprios fundamentos. Ante o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, condeno a parte exequente a pagar à parte executada honorários de sucumbência, que fixo em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do excesso ora decotado. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para que, em até 15 (quinze) dias, traga aos autos memória atualizada de cálculo, decotando o excesso acima descrito, sob pena de suspensão da execução. Vindo a planilha, promova-se consulta de bens do executado, através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (SISBAJUD e RENAJUD), com vistas à satisfação do crédito da parte exequente, observando-se a ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC. O Agravante sustenta (i) que ”os embargos de declaração opostos pela parte executada extrapolaram completamente os limites legais desse recurso, uma vez que, sob o pretexto de omissão e contradição, visaram à reanálise do mérito da decisão que havia rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, obtendo, de forma indevida, efeitos modificativos do julgado”; (ii) “a decisão agravada, ao acolher embargos de declaração para: decotar valores que não foram objeto de controvérsia na sentença exequenda, e modificar o termo inicial dos juros, acabou por alterar substancialmente o conteúdo da decisão anterior, violando os limites objetivos do recurso interposto e conferindo-lhe indevidamente natureza modificativa, sem a existência de qualquer vício que justificasse tal medida”; (iii) que “A decisão agravada, ao determinar o decote de parcelas relativas aos meses de maio e julho, bem como ao modificar o termo inicial dos juros de mora fixando-o apenas a partir da citação na fase de cumprimento de sentença, incorre em manifesta violação à coisa julgada material”; (iv) que “É cediço que, nas hipóteses de obrigação pecuniária decorrente de aluguéis e encargos contratuais vencidos, a atualização monetária e os juros moratórios incidem desde a data do vencimento da obrigação, conforme determina o artigo 397 do Código Civil”; (v) que a decisão violou a coisa julgada ao reconhecer, de ofício, “omissão na sentença exequenda quanto à fixação dos juros moratórios e, com base nessa suposta omissão, limitar sua incidência à citação na fase de conhecimento”; (vi) que a decisão transformou o “credor — parte exequente — em sucumbente, com sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada, situação que atenta contra a lógica da execução e inverte por completo a relação jurídica estabelecida no título executivo judicial”; (vii) que “a suposta abusividade dos juros contratuais sequer foi objeto de impugnação pela parte executada na fase de conhecimento, que, também não insurgiu nesta fase de cumprimento, quedou-se absolutamente inerte”; (viii) que “a alegação de que os juros seriam excessivos não encontra respaldo fático ou jurídico, tampouco poderia fundamentar a exclusão dos encargos expressamente previstos na sentença dos autos no. 2015.01.1.088179-4”; e (ix) que “Ainda que se admitisse, por argumentação, a existência de omissão na sentença exequenda quanto à fixação dos juros de mora e da correção monetária — o que se admite apenas ad argumentandum —, a providência juridicamente adequada não seria o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença com a exclusão ou limitação desses consectários legais, mas sim a determinação de liquidação de sentença”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para “sustar os efeitos da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, até o julgamento final deste agravo, evitando-se o prosseguimento da execução com base em parâmetros que violam a coisa julgada, invertem indevidamente a posição das partes e impõem ônus ao credor”. Preparo recolhido (ID 73484614). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, o prosseguimento do cumprimento de sentença foi condicionado à preclusão da decisão agravada. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 07 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator